Tribunal: STM
Processo: 7000381-61.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000381-61.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: DANIEL DE MENEZES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar, de ofício, e não conheceu dos presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública da União, por lhe faltar amparo legal para
manejá-lo, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM, nos termos
do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:24:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192f74253
RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: DANIEL DE MENEZES DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. TESE
DE INDEFERIMENTO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL PELO JUÍZO A QUO.
ALEGAÇÃO DE QUE ESSA QUESTÃO NÃO FOI ENFRENTADA NESTE GRAU AD QUEM
EM SEDE DE APELAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. ASSUNTO PRECLUSO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

A DPU foi intimada do Acórdão relativo aos Embargos Infringentes, mas opôs
Embargos Aclaratórios sustentando omissão em sede de Apelação julgada
anteriormente.

Alegação de que o Plenário deste Tribunal, ao julgar o Apelo Ministerial, não se
manifestou sobre o pedido defensivo de reconhecimento de nulidade processual da
Decisão de primeiro grau, que indeferiu a realização do exame de insanidade
mental do réu.

Pretensão que não prospera, tendo em vista que esse requerimento defensivo foi
feito durante a instrução criminal ainda em sede de primeira instância e já foi
analisado e negado pelo Magistrado de piso em duas oportunidades, ocorrendo
inclusive o trânsito em julgado para a defesa.

A matéria trazida no bojo desse Recurso Declaratório nada tem a ver com o que foi
discutido e decidido nos Embargos Infringentes, dos quais a defesa foi intimada.
A defesa deveria ter oposto Embargos de Declaração sobre o assunto discutido nos
Embargos Infringentes e não se insurgir contra acórdão atinente à Decisão anterior,
para tratar de assunto totalmente alheio ao objeto de sua intimação.

O não conhecimento do presente feito é medida que se impõe, haja vista que a
suposta omissão sustentada pelo Órgão Defensivo trata-se, na verdade, de matéria
já decidida pelo Juízo de primeira instância e, sobre a qual, a defesa não se insurgiu
em grau de recurso neste Tribunal, razão pela qual o Recurso foi declarado
protelatório.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, de ofício, e em não conhecer
dos presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, por lhe faltar amparo
legal para manejá-lo, declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DPU - quando foi intimada nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000408-78.2020.7.00.0000, de minha relatoria - contra omissão por parte
deste Plenário no bojo do Acórdão proferido, antes desses Infringentes supra, em sede de Apelação nº
7001368-68.2019.7.00.0000, interposta pelo MPM, sob a relatoria, à época, do eminente Ministro Ten Brig Ar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:24:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192f74253
CARLOS VUYK DE AQUINO, cuja publicação do acórdão já ocorreu há mais ou menos 1 (um) ano.

Nesses Embargos Aclaratórios, a DPU alega que o Acórdão proferido na Apelação nº 7001368-
68.2019.7.00.0000 supramencionada está omisso, porque este Tribunal, ao apreciar o Apelo ministerial, não
exauriu todas as teses defensivas, visto que deixou de analisar o pedido da defesa realizado em
alegações finais, ainda na primeira instância, no tocante ao reconhecimento de nulidade processual da
Decisão do Magistrado a quo, que indeferiu, à época, a realização da perícia médica de insanidade mental
no embargante.

Em síntese, o ora embargante ex-Sgt Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA foi denunciado pelo crime de
falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM por ter, ao ingressar no Serviço Técnico Temporário do
Exército, declarado falsamente, de forma livre e consciente, que não exercia cargo público, ao assinar
documento denominado "Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público", quando na verdade já era
servidor público da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Maricá-RJ.

Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU pediu a juntada de parecer médico, informando que o ora embargante
era portador de transtorno de déficit de atenção. Por conta disso, o Órgão Defensivo requereu também, na
ocasião, a realização de perícia médica para saber se esse "deficit de atenção" teria interferido no
preenchimento adequado do documento falso preenchido pelo acusado em questão perante à Administração
Militar, qual seja a "Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público". Na oportunidade, o MPM
posicionou-se de forma contrária a esse pedido defensivo porque entendeu que o acusado era portador de
déficit de atenção e não portador de doença ou deficiência mental e, por isso, esclareceu que não se
justificava a instauração de incidente de insanidade, nos termos do disposto no art. 156 do CPPM.

Em Decisão, o Juízo de piso indeferiu o pedido da DPU para realizar o exame de insanidade do então
acusado, ora embargante, fundamentando o seguinte:
"Pelo que se pode perceber, são dois os requisitos para a realização da perícia médica
específica: em primeiro lugar, a dúvida quanto à imputabilidade, sendo esta relacionada à
capacidade de entendimento (compreender que o que se faz é errado) e autodeterminação
(conseguir se conter, evitando a prática do erro) no momento da conduta tida como
criminosa; e, em segundo lugar, que a dúvida seja derivada do fato de se estar acometido
de uma doença ou deficiência mental.
Conforme atestado médico trazido pela defesa (evento 47, doc. 2), o acusado foi
diagnosticado como portador de "Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH)" e de
"Ansiedade Generalizada".
O Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) é um distúrbio neurobiológico crônico que se
caracteriza por desatenção, desassossego e impulsidade enquanto que o Transtorno de
Ansiedade Generalizada (TAG) é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou
expectativa apreensiva.
Sendo assim:
Indefere-se o pedido defensivo de realização de perícia médica, pois, conforme acima
descrito, o acusado não é portador de doença ou deficiência mental (mas, sim, de
transtorno de comportamento), salientando-se que, mesmo que assim não se entendesse,
nenhum dos dois diagnósticos afeta a capacidade de entendimento ou de
autodeterminação. (Grifo nosso.)

Em Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do acusado DANIEL DE MENEZES.
Logo em seguida, certificou-se nos autos que a DPU perdeu o prazo para apresentar as Alegações Finais de
seu assistido (evento 61, Proc. Originário).

Contudo, em nome do princípio da ampla defesa, o Juízo a quo reabriu o prazo para a DPU juntar suas
manifestações Escritas (evento 63, Proc. Originário). Em suas alegações, disse o Órgão Defensivo que,
apesar dos argumentos na Decisão que negou o exame pericial, somente "um profissional técnico
especializado estaria habilitado a concluir pela influência ou não desse transtorno de deficit de atenção na
conduta do acusado". Informou que a mera transcrição de conceitos médicos por parte do Magistrado não
supriria o exame pericial, que entendeu ser indispensável à resolução dessa lide. Por isso, requereu, na
ocasião, a nulidade da Decisão judicial juntada ao evento 54, do Proc. Originário, ou, alternativamente, pediu
a absolvição de seu assistido, com base no art. 439, alínea "d", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:24:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192f74253

Durante a Sessão de Julgamento em sede de primeiro grau, o Juízo de origem, manifestando-se pela
segunda vez sobre esse assunto, negou o pedido de exame de insanidade mental no acusado e, por
conseguinte, rejeitou a preliminar defensiva de nulidade da Decisão de indeferimento desse exame. No
mérito, o Magistrado pontuou que o fato era atípico porque não atentou contra a Administração ou contra o
serviço militar e, por isso, absolveu o acusado do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica),
com base no Art. 439, alínea "b", do CPPM.

Inconformado, o MPM interpôs Apelação perante esta Corte de Justiça, buscando, em síntese, a reforma da
sentença. Na ocasião, este Tribunal deu provimento ao Recurso Ministerial, por maioria, para reformar o
Decreto absolutório a quo e condenar o ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA à pena de 1 um) ano
de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM. O eminente Ministro Relator dessa apelação, ao contrário da
maioria, negava provimento ao Apelo do Parquet Castrense e mantinha inalterada a Sentença absolutória,
razão pela qual juntou seu Voto Divergente no sistema.

Pautando-se nesse Voto minoritário do Relator, em sede de Apelação - qual seja, de absolvição -, a DPU opôs
Embargos Infringentes do Julgado, sendo a mim distribuído, requerendo a reforma do Acórdão condenatório
exarado por esta Corte Superior para absolver seu assistido, por entender que a conduta dele não causou
prejuízo para a Administração Castrense e nem para o Serviço Militar. À época, este Tribunal também
rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela DPU e confirmou o Acórdão prolatado nos autos da Apelação
n° 7001368-68.2019.7.00.0000, interposta pelo MPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após a intimação dessa Decisão em sede de Embargos Infringentes, a DPU opôs os presentes Embargos de
Declaração - não contra esses Infringentes para os quais foi intimada -, mas contra o Acórdão anterior a
esses Embargos, proferido por este Tribunal nos autos da Apelação Ministerial n° 7001368-
68.2019.7.00.0000, julgado e publicado há mais de 1 (um) ano, por entender, dessa vez, que houve omissão
deste Plenário, uma vez que, quando julgou a mencionada Apelação no ano passado, "não exauriu todas as
teses defensivas, razão pela qual pede, por meio deste Recurso Aclaratório, que seja sanada a omissão,
analisando o pedido defensivo feito em alegações finais.

Para conseguir seu intento nestes Embargos de Declaração, o Órgão Defensivo alega o seguinte:
"Em alegações finais, a DPU/Rio de Janeiro/RJ pleiteou o reconhecimento da nulidade
processual da Decisão que indeferiu a realização de perícia médica. Assegurou que foi
inobservado os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, de modo que
cerceou a defesa. (...).
Entretanto, possível perceber que o Acórdão, que deu provimento à Apelação do MPM/Rio
de Janeiro/RJ para condenar o Sr. Daniel (...) como incurso no art. 312, do CPM, deixou de
analisar o requerimento expresso da DPU/Rio de Janeiro/RJ exposta nas Alegações Finais.".
(Grifo nosso.)

E continua o membro da Defensoria Pública da União de Categoria Especial, que oficia nesta Egrégia Corte
Castrense, no presente Recurso Aclaratório:
"É o caso do pedido de reconhecimento da nulidade. Ainda que, para o recurso de
Apelação, prevaleça o entendimento tantum devolutum quantum appellatum, na qual o
Juízo ad quem analisa somente as teses impugnadas no recurso interposto, deve-se
considerar que, no caso, o Acórdão condenatório adentrou em todo conjunto probatório
para reformar a Sentença absolutória, contudo, deixou de analisar o requerimento
defensivo sobre nulidade processual por indeferimento de prova pericial.
Nesse sentido, na hipótese de reforma da Sentença absolutória para condenar o
jurisdicionado, o colegiado de Ministros do STM deve analisar todo o conjunto fático-
processual do caso para a manutenção dos basilares princípios do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório (...).
(...) o Acórdão precisa ser aclarado, até mesmo para garantir outras recursais.
(...) o Acórdão está omisso, pois não tratou do requerimento de nulidade processual, ao
que solicita o devido saneamento, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição de 1988, até
mesmo para fins de prequestionamento (...).". (Grifo nosso.)
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:24:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192f74253
VOTO
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

De ínicio, cabe registrar que a DPU foi intimada do Acórdão relativo aos Embargos Infringentes do Julgado nº
7000408-78.2020.7.00.0000, sob minha relatoria, em que aquele Órgão Defensivo requereu a prevalência
do Voto minoritário. No entanto, ao tomar conhecimento do Acórdão desses Embargos Infringentes,
aproveitou o ensejo para opor Embargos de Declaração, alegando omissão desta Corte de Justiça quando
julgou - anteriormente a estes Embargos Infringentes - a Apelação nº 7001368-68.2019.7.00.0000, sob a
relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, cujo acórdão foi publicado em
2/6/2020. Como se vê, cerca de 1 (um) ano depois da publicação do acórdão em sede de apelação, a DPU
ainda acredita que é o caso de opor Embargos de Declaração contra essa decisão proferida por este
Tribunal.

Ou seja, a DPU foi intimada sobre o acórdão dos Embargos Infringentes de minha relatoria e recorreu com
esses Aclaratórios sustentando omissão sobre o inteiro teor de Decisão exarada na Apelação de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO - de maneira que a matéria trazida no bojo destes Embargos
de Declaração nada tem a ver com os Infringentes, dos quais o membro do Órgão Defensivo foi intimado.

Assim, os presentes Embargos Aclaratórios não devem ser conhecidos, concessa venia, uma vez que a
alegada omissão trata de matéria totalmente fora do contexto discutido nos autos dos Embargos
Infringentes e, pelo que se verificou, também fora do assunto enfrentado nos autos da Apelação.
Isso porque, ao se analisar o Acórdão em sede de Apelação, observou-se que não houve qualquer omissão
na matéria pleiteada pelo apelante na ocasião, o que só reforça o não conhecimento destes Embargos
Aclaratórios.

Nessa toada, a DPU alega nos Embargos de Declaração, ora em análise, que houve omissão do Plenário
deste Tribunal, ao julgar, no ano passado, a Apelação nº 7001368-68.2019.7.00.0000 porque não se
manifestou sobre o pedido defensivo de reconhecimento da nulidade processual da Decisão de primeiro
grau, que indeferiu a realização do exame de insanidade mental do acusado.

Ocorre que esse requerimento de perícia médica foi feito durante a instrução criminal ainda em sede de
primeira instância e já foi analisado e negado em Decisão fundamentada pelo Magistrado a quo.
Não se conformando com esse indeferimento, a DPU, na ocasião, pediu a nulidade dessa Decisão, quando
apresentou as alegações finais, por acreditar que o Magistrado deveria conceder o pedido a todo custo, no
que foi novamente negado pelo Juízo de piso na sentença.

Importante lembrar ainda que a DPU foi intimada da sentença que, entre outras coisas, negou o pedido para
fazer esse exame, e, naquela oportunidade, deveria ter apelado para este Tribunal e não apelou, o que nos
leva a concluir que se conformou com a decisão proferida.
Até porque, quando os autos subiram para este Tribunal, em sede de apelação, nem o MPM, nem a DPU se
manifestaram mais sobre o indeferimento do exame de insanidade decidido pelo Juízo a quo, porque ambas
as partes consideraram que era um assunto já decidido e pelo qual se conformaram. Afinal de contas, o
Magistrado de origem já tinha enfrentado a matéria e indeferido esse pedido em duas oportunidades.

Como se vê, a DPU teve a oportunidade de recorrer sobre o indeferimento do mencionado exame pericial
em tempo oportuno e não recorreu. Aliás, nem mesmo ao apresentar contrarrazões de apelação, o Órgão
Defensivo se manifestou sobre a questão de nulidade da Decisão que indeferiu o referido exame pericial,
demonstrando estar conformada com o indeferimento do pedido. Portanto, entendo que o Órgão Defensivo
não pode vir neste instante processual e alegar omissão, com todas as venias.

Certo é que a DPU foi intimada do acórdão referente aos Embargos Infringentes, portanto, deveria
ter apresentado Embargos de Declaração sobre a matéria ali discutida, em conformidade com a
legislação pertinente e não se insurgir contra acórdão atinente à decisão anterior, publicado em
2/6/2020, para tratar de assunto totalmente alheio ao objeto de sua intimação no Recurso
Infringente.
Destarte, causa enorme estranheza que a DPU esperou julgar, nesta Corte de Justiça, primeiro a Apelação e
em seguida os Embargos Infringentes, para só depois de 1 (um) ano apresentar os presentes Embargos de
Declaração, pedindo para rediscutir neste Tribunal uma matéria que já foi enfrentada no Juízo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:24:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192f74253
de primeiro grau e, pior ainda, sequer foi pleiteada neste grau ad quem, nem na apelação
relatada pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, nem, posteriormente, nos
Embargos Infringentes do Julgado por mim relatados.

Portanto, a DPU vir aos autos neste momento do processo - em grau recursal - e, sob a alegação de haver
omissão, pleitear a nulidade de algo que sequer foi pedido perante esta Corte, anteriormente, por meio de
recurso, é o mesmo que deixar de observar o rito processual específico previsto na legislação castrense e
ignorar os prazos recursais quando for se manifestar nesse grau ad quem, o que não se pode admitir.

Ademais, é de sabença geral no mundo jurídico que não se recorre, a seu bel-prazer, de qualquer
jeito, sobre qualquer assunto, em qualquer momento do processo, atropelando o rito processual
específico desta Justiça, ignorando a ocorrência do trânsito em julgado para a defesa e ferindo
o princípio da segurança jurídica dos julgados, conforme aconteceu no caso dos autos, com todas as
venias. Como também é sabido que existem regras e prazos para se recorrer, que devem ser observados
pelas partes, sob pena de se incorrer no instituto da preclusão.

Até porque, ainda é cediço que o exame de insanidade mental no acusado não é de realização obrigatória,
tampouco deve ser feito de forma automática, sendo imprescindível que exista, entre outras
coisas, dúvida razoável acerca da saúde mental do réu para o seu deferimento.
No caso dos autos, foi feito um pedido de diligência (exame de insanidade mental) por parte da DPU perante
o Juízo de piso. Após analisar o pleito defensivo, o Magistrado de origem, com base no seu livre
convencimento motivado, entendeu não ser o caso e indeferiu essa pretensão por acreditar que o parecer
médico apresentado pela defesa não demonstrava que o acusado estava acometido de doença mental e sim
de transtorno de déficit de atenção.

É dizer que, pelo fato de o acusado ter transtorno de déficit de atenção, não implica obrigatoriedade na
realização de um exame pericial para saber se esse transtorno de comportamento influenciou o acusado no
exato instante em que este incorreu no crime de falsidade ideológica, permissa venia. Isso
p o r q u e , a a n á l i s e d e s e f a z e r o u n ã o e s s e e x a m e f i c a r e s t r i t o a o c a m p o
de discricionariedade motivada do Magistrado.

Ora, se é verdade que o acusado não é obrigado a se submeter ao incidente de insanidade mental, contra
sua vontade, conforme já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal (HC nº 133.078, julgado em 6/9/ 2016),
também é verdade que o Juiz não está obrigado a atender o pedido da defesa nesse sentido, muito menos
ele tem a obrigação de deferir todo e qualquer pedido de insanidade mental que lhe for pleiteado.

Aliás, o STF foi mais além sobre esse assunto, quando entendeu que " Não se caracteriza cerceamento
de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante." (HC nº
88177/RJ. Rel. Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 15/12/2009, DJe 11/2/2010). (Grifo nosso.)
Fazendo-se uma analogia dessa Decisão do STF com o contexto fático que ora se examina, vê-se que foi
nessa seara que ocorreu o indeferimento do Juízo de primeiro grau.

Esse mesmo entendimento igualmente teve o STJ, quando em caso semelhante decidiu:
"Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, 'quando houver dúvida sobre a
integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do
acusado, seja este submetido a exame médico-legal'. Da leitura do mencionado dispositivo
legal, depreende-se que a implementação do exame não é automática ou
obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez
mental do acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.". (STJ, RHC
36996/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/5/2013, DJE:
5/6/2013.)

Nesse mesmo caminhar, decidiu este Tribunal quando apreciou os Embargos Infringentes nº
7000189-02.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em
15/8/2019 e a Apelação nº 7000191-35.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, julgado em 29/6/2021, ocasião em que, esse Magistrado da Força Terrestre invocou os
seguintes ensinamentos do Doutrinador Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:24:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192f74253
"Para que seja determinada a realização desse exame, (...) doutrina e jurisprudência
entendem que é imprescindível que haja fundada dúvida a respeito da higidez
mental do acusado, seja em razão da superveniência de enfermidade no curso do
processo, seja pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele
incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento. Logo, se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório
do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do
incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido
exame". (Manual de Processo Penal. 4. ed. JusPodivm. Salvador. 2016. p. 1162).
(Grifo nosso.)

Por fim, frise-se, mais uma vez, que este Tribunal enfrentou toda a matéria que foi pleiteada em sede
apelação, não havendo que se falar em omissão naquele Acórdão, já que apenas se omite daquilo que,
sendo pedido, não foi enfrentado, motivos pelos quais resta evidente que esses Embargos Aclaratórios não
merecem ser conhecidos, pois nada foi requerido, acerca do indeferimento do exame pericial, em nenhum
momento dos dois recursos julgados por esta Corte de Justiça.

Até porque, caso este Tribunal tivesse enfrentando essa matéria alegada pela DPU, que, frise-se, mais uma
vez, não foi requerida em grau recursal, estaria julgando fora dos pedidos feito pelas partes, incorrendo,
consequentemente, na pior das hipóteses, em julgamento extra petita, instituto que, aí sim, demandaria
recurso.

Esse talvez tenha sido o motivo pelo qual esta Corte Castrense, ao julgar a Apelação, não tratou da nulidade
da Decisão de primeiro grau, que negou o pedido defensivo para realizar o exame de insanidade mental no
acusado, porquanto, somente se analisa, aquilo que é requerido nos recursos perante esta Corte de Justiça,
o que, como visto, não aconteceu na vertente quaestio, nem nas razões de apelação, tampouco nas
contrarrazões.

De mais a mais, o fato é que, para se instaurar o incidente de insanidade mental, não basta o simples
requerimento do exame; é preciso também que existam dúvidas plausíveis, reais, possíveis, sobre a
imputabilidade penal do acusado, devido à existência de doença mental, bem como torna-se necessário,
ainda, a comprovação de que o réu está acometido dessa patologia psíquica, o que, nem de longe, é o caso
dos autos, conforme entendeu a própria sentença que, inclusive, indeferiu o pedido defensivo para realizar o
nominado exame de insanidade, mas absolveu o acusado.

Conforme se verifica, nem mesmo o Juiz que absolveu o acusado entendeu ser necessária a
realização desse exame pericial no réu.

Sobre o indeferimento de incidente de sanidade mental, o STF assim decidiu:
(...). PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO DE ORIGEM, FUNDAMENTADAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A instauração do incidente de insanidade
mental requer estado de dúvida sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, por
motivo de doença ou deficiência mental . Dúvida que há de ser razoável, não
bastando a mera alegação da defesa. 2. A falta de realização da perícia médica
só configura a nulidade do respectivo processo-crime em casos excepcionais. Casos
em que avulta a ilegalidade — ou manifesta arbitrariedade — no
indeferimento do incidente de insanidade mental, mormente quando evidenciada
situação capaz de colocar em xeque a capacidade de autodeterminação do
acusado (imputabilidade, portanto). 3. No caso, o pedido de instauração do incidente foi
indeferido ante a constatação de que o paciente, no momento da prisão, desenvolvia
normalmente suas atividades laborais e de que nem sequer havia relatos de surtos
paranóicos ou psicóticos, (...). 4. Ordem denegada. (STF, HC 101515/GO, Rel. Ministro
AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 3/8/2010.) (Grifo nosso.)

Certo é que o Magistrado indeferiu esse pedido defensivo, utilizando-se das prerrogativas que lhe são
conferidas pela lei e com base no art. 156 do CPPM, que se refere a possíveis dúvidas com relação à
imputabilidade do acusado.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/12/2021 16:24:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2192f74253

Desse modo, ao contrário do que afirma a DPU, o exame pericial nesse contexto fático não é "
indispensável a resolução da lide ", com todas as venias. Isso porque existem outros meios de
provas nos autos em totais condições de demonstrar que o ora embargante era plenamente
imputável, quando fez declarações falsas em documento perante a Administração Militar, em
clara intenção de querer enganar, na referida OM, os militares do Setor de Seleção do Concurso.
A propósito, o próprio embargante reconheceu, em Juízo, que tinha ciência das regras, bem como das
exigências e das condições para ingressar na Força Terrestre.

Por fim, e não menos importante, a DPU jamais poderia ter apresentado esses Embargos de
Declaração, nesse instante do processo, perante este Tribunal porque - além de todas as razões já
relatadas linhas atrás - a Sentença transitou em julgado para a defesa ainda na primeira
instância, conforme Certidão consignada no evento 83 do Proc. Originário, que registrou o seguinte:
"CERTIFICO E DOU FÉ que a Sentença prolatada nos autos da presente Ação Penal Militar, transitou em
julgado para a DPU em 16/10/2019". (Grifo nosso.)

Então, considerando que a DPU não recorreu contra o Acórdão dos Embargos Infringentes, para o qual foi
intimada, e sim opôs os presentes Embargos Aclaratórios contra matéria que não foi enfrentada na Apelação
e nem nos Embargos Infringentes, bem como diante da jurisprudência dos Tribunais Superiores acima
elencadas e demais razões supra explanadas, tem-se que o não conhecimento do presente feito é
medida que se impõe, haja vista que a suposta omissão sustentada pelo Órgão Defensivo trata-
se, na verdade, de matéria já decidida pelo Juízo de primeira instância e, sobre esse assunto, a
defesa não se insurgiu, em grau de recurso neste Tribunal, em nenhum momento, tendo em vista
que precluiu para a defesa, devido ao trânsito em julgado da sentença.

Portanto, diante de um cenário processual como este, não pode a DPU, após este Tribunal ter julgado dois
recursos (apelação e embargos infringentes), vir aos autos e opor os presentes Embargos de Declaração
sobre matéria estranha ao que foi enfrentado por esta Corte Castrense em ambos os recursos, sob pena de
ignorar o trânsito em julgado da sentença para a defesa, que enseja a estabilidade dos atos
jurídicos até então praticados nos autos, que é adquirida pela coisa julgada, em observância ao
princípio da segurança jurídica das decisões judiciais, ignorando por completo o trânsito em julgado
para a defesa nesse caso, conforme foi certificado nos autos na ocasião, sugerindo que a defesa busca
apenas protelar a decisão.

Ante o exposto, acolho a preliminar, de ofício, de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração
opostos pela DPU, por lhe faltar amparo legal para manejá-lo, e os declaro protelatórios, na forma do art.
132 do RISTM.